Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DE VENDA. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. ACERVO HEREDITÁRIO. INFLUÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. EVIDENCIADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. VENDA NON DOMINO. INSUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PATRIMÔNIO. CEDENTE. ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE. POSSUIDOR.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. Inexistindo inventário em curso, os herdeiros possuem legitimidade para discutir a validade de negócio jurídico envolvendo bem de possível domínio dos falecidos pais, que pode influenciar no acervo hereditário a ser posteriormente distribuído.
3. Reconhece-se a capacidade processual da parte ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique a sua incapacidade absoluta ou a existência de alguma limitação que a impossibilite de exercer atos da vida civil.
4. É possível a juntada de documentos em réplica, desde que garantido o contraditório. Precedentes.
5. A venda non domino (feito por quem não é o dono) é absolutamente nula, insuscetível de confirmação e de ser convalidada pelo decurso do tempo (CC, art. 169), não sendo alcançada pelo instituto da prescrição. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Os direitos possessórios sobre bem imóvel transmitidos por cessão de direitos possuem expressão econômica e, portanto, integram o patrimônio do cessionário/possuidor. A venda do mesmo bem, por pessoa que não o possui em seu patrimônio constitui, ao fim e ao cabo, venda non domino.
7. Aquele que constrói em terreno alheio não terá direito a indenização por acessões, se restar comprovada a sua má-fé (CC, art. 1.255).
8. “Ainda que declarada a nulidade da cessão de direitos, o cessionário responde pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel pelo período em que permaneceu na posse do bem” (Acórdão 1039159, 00040512020168070003, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2017).
9. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.